Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705638-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. RECORRIDO: SANDRA SOARES DA COSTA MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SOLICITAÇÃO DE CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL PARA PAGAMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA LASTREADA EM DÍVIDA NÃO PAGA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXAGERADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. 2. Discute-se a legitimidade da negativa de cobertura de cirurgia em razão do prazo de carência e suas repercussões materiais e morais. A controvérsia deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, o qual regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos firmados com administradoras de planos de saúde. 3. Na hipótese de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento médico são garantidos ao consumidor, na medida em que se enquadra em situação de emergência, que se amolda ao prazo de carência de vinte e quatro horas previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei 9656/98. 4. No que se refere ao “quantum” indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o patamar mostra-se adequado, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida, com vistas a inibir que a conduta ilícita seja recorrente pela operadora de Plano de Saúde. 5. Para a configuração da responsabilidade do estabelecimento hospitalar, necessário a comprovação da ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. No caso, restou demonstrado fato impeditivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, do CPC. O Hospital requerido é uma empresa privada e a prestação de um serviço sem a exigência da contrapartida configuraria o enriquecimento sem causa da paciente (CC, art. 884), que obteve um tratamento admitidamente de qualidade, que possui um preço determinado e que precisa ser custeado por aquele que dele se beneficia. O ato comissivo apontado na ação foi praticado pela seguradora de saúde, e não pela instituição hospitalar. 6. A causa não apresenta alta complexidade ou o lugar da prestação do serviço não apresenta dificuldade de acesso, cuja verba honorária deve ser fixada no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Referida quantia é suficiente para remunerar o advogado da parte vencedora eis que a demanda não envolveu a prática de atos complexos, como a produção de prova testemunhal ou pericial. 7. Recursos conhecidos. NEGAR PROVIMENTO ao recurso da seguradora SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A e DAR PROVIMENTO ao recurso do HOSPITAL PRONTONORTE S/A. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 1o, 12, 35-A e 35-C, todos da Lei 9.656/1998, aduzindo não ter praticado ato ilícito e que não restou caracterizada falha na prestação do serviço a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Assevera ter agido em observância às normas legais e disposições do contrato. Acrescenta ser desproporcional o valor fixado a título de indenização por danos morais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 1o, 12, 35-A e 35-C, todos da Lei 9.656/1998. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) não pode o plano, ainda que em curso o prazo carencial previsto no contrato, se eximir de autorizar a internação quando patente o atendimento emergencial. Na hipótese de tratamento de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento são garantidos ao consumidor, na medida em que se enquadra em situação de emergência, que se amolda ao prazo de carência de vinte e quatro horas previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei 9656/98. Sendo assim, demonstrada a situação de urgência/emergência, bem como transcorridas mais de vinte e quatro horas desde a contratação, é dever da 1a ré cobrir as despesas de internação da autora junto a 2a ré. Com efeito, a situação emergencial abrange todos os procedimentos indispensáveis e pelo tempo necessário à preservação da vida do paciente segurado. Outrossim, conclusão inarredável: a seguradora requerida não poderia ter se furtado à cobertura, já que o caso da requerente era de urgência/emergência, tendo apresentado solicitação realizada por profissional médico que lhe assistia em seu ingresso no nosocômio, detalhando o grave quadro clínico da paciente segurada, vide o relatório médico de ID 45739437 - Pág. 1. (...) Com efeito, restou evidenciado que a autora apelada vivenciou situações de angústia ao não conseguir a aprovação do plano para realização da cirurgia, caracterizando-se como conduta abusiva, a prevalecer o dever indenizatório a título de danos morais” (ID 48297648 - Págs. 4 e 5). Como se vê, rever tais assertivas, bem como o valor fixado a título de indenização por danos morais, é medida que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030